Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0712708-19.2017.8.07.0020 Classe: EMD – Embargos de Declaração Embargantes: Direcional Coruripe Empreendimentos Imobiliários Ltda Embargados: Rodrigo Henrique de Assis Jacintho Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 9057053) manejados pela sociedade empresária Direcional Coruripe Empreendimentos Imobiliários Ltda contra o acórdão de fls. 1-14 (Id. 8927506), que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado. A Egrégia Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao aludido recurso (Id. 12206400) para estabelecer como termo inicial para a fluência dos juros de mora e da correção monetária, respectivamente, a data da citação da ré e a data do efetivo desembolso dos valores pelo demandante. Em seguida, a sociedade empresária Direcional Cururipe Empreendimentos Imobiliários Ltda interpôs recurso especial (Id. 12653952) ao argumento de que, nos casos de inexistência de causa atribuível à promitente compradora do imóvel para a desconstituição do negócio jurídico, os juros de mora devem ser aplicados somente a partir do trânsito em julgado da sentença. A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em virtude da possível divergência entre o julgamento proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.740.911/DF (Tema 1002) e o acórdão recorrido, determinou a remessa dos autos do processo a este Relator, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1030, inc. II, do Código de Processo Civil (Id. 14696729). Em juízo de retratação (Id. 18648387) a Egrégia Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça corrigiu o dispositivo do acórdão relativo ao julgamento dos embargos de declaração referido no Id. 12206400, nos seguintes termos: “ (...)dou parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária para sanar a omissão e estabelecer como termo inicial para a fluência dos juros de mora e da correção monetária, respectivamente, a data do trânsito em julgado do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Turma Cível e a data do efetivo desembolso dos valores pelo demandante”. (Ressalvam-se os grifos) A despeito da clareza da redação do dispositivo do acórdão referido no Id. 18648387, o embargado (Id 19436381) sustenta a presença de erro material consistente no estabelecimento do mesmo termo inicial para fluência dos juros de mora e da correção monetária, a merecer correção de ofício. No presente caso a dúvida demonstrada na petição em destaque (Id. 19436381) deve ser afastada com a leitura atenta do dispositivo em questão (Id. 18648387). Assim, nada há a prover a esse respeito. Publique-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator